Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado pela escalada.
2. O recorrente requer a desclassificação da qualificadora em razão da ausência de laudo pericial, a revisão da dosimetria da pena, e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora da escalada;
(ii) estabelecer se o critério de dosimetria adotado é válido;
(iii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada, desde que haja prova testemunhal robusta que comprove a forma de execução do delito.
4. O critério objetivo-subjetivo, que aplica o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, é válido e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
5. A pena de multa foi fixada em patamar excessivo, sem fundamentação concreta que justifique o rigor. Reduz-se de ofício o montante.
6. A manutenção da prisão preventiva é legítima, pois o recorrente respondeu ao processo preso e permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente a gravidade concreta do fato, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova testemunhal robusta, ainda que ausente laudo pericial.
2. O critério objetivo-subjetivo de dosimetria, com acréscimo de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, é válido.
3. A pena de multa deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta.
4. A prisão preventiva exige a persistência dos requisitos legais, especialmente a gravidade concreta do fato e o risco de reiteração."
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2671581 / DF, ÓRGÃO JULGADOR - QUINTA TURMA, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DATA DO JULGAMENTO 01/07/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 04/07/2025. STJ, AgRg no REsp 2061547 / SC, SEXTA TURMA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data do Julgamento: 07/05/2024, Data da Publicação/Fonte: DJe 13/05/2024. TJDFT, ApCrim 07050399020228070002 - (0705039-90.2022.8.07.0002 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1835949, 1a TURMA CRIMINAL, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Data do Julgamento: 21/03/2024, Data da Publicação/Fonte: PJe 08/04/2024. STJ, REsp 2183558 / PI, ÓRGÃO JULGADOR - SEXTA TURMA, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DO JULGAMENTO 18/06/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 26/06/2025. STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021. STJ, AgRg no HC 1014233 / SP, ÓRGÃO JULGADOR T6 - SEXTA TURMA, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DO JULGAMENTO 03/09/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJEN 09/09/2025.